Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-40.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Contratos bancários – Conta corrente e cartão de crédito – Ação denominada indenizatória por danos materiais e morais – Interesse processual – Lançamentos de débitos não reconhecidos pela consumidora – Ônus da instituição financeira não desincumbido de comprovação da regularidade das transações – Falha quanto à segurança da prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva

Ementa:
Contratos bancários – Conta corrente e cartão de crédito – Ação denominada indenizatória por danos materiais e morais – Interesse processual – Lançamentos de débitos não reconhecidos pela consumidora – Ônus da instituição financeira não desincumbido de comprovação da regularidade das transações – Falha quanto à segurança da prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14; STJ 479) – Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada – Danos materiais e morais configurados – Adequações dos valores reparatórios – Recursos não providos.